Tribunal: TJPA
Processo: 0817036-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817036-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS, JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817036-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTES: JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS E JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E 306 E 309 DA LEI Nº 9.503/97 (CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR
). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE QUANTO A APELANTE JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUANTO AO APELANTE JOSE ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 –
INFORMAÇÃO DE QUE JÁ FOI CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM PREJUDICADA.

2 – QUANTO AO APELANTE JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS, NOTA-SE QUE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
PREJUDICADO em relação à paciente JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA, pela perda superveniente do objeto e
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, em relação ao paciente JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS, revogando sua prisão preventiva mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, a serem aplicadas pela autoridade coatora
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
prejudicialidade
em relação a paciente
JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA, e

concessão
da ordem,
em relação ao paciente JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SATOS,
nos termos do voto da Relatora.

78ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 05 de dezembro de 2023 e término no dia 07 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11

de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS e JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802122-69.2023.8.14.0037, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e 306 e 309 da Lei 9.503/97.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 16701844),
que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 18 de outubro de 2023, juntamente com ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO, pela suposta prática dos tipos penais descritos nos artigos 33 e da Lei nº 11.343/2006 e 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, posteriormente homologado e convertido em custódia preventiva.

Informa que, após a decretação da prisão preventiva, a autoridade policial concluiu o inquérito policial e o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia, imputando ao paciente JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS a prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigos 306 e 309 do Código de Trânsito e à paciente JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA a prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Aduz que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, eis que ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 c/c artigo 313 do Código de Processo Penal, mormente pelo fato de que foram encontradas na posse dos acusados quantidade ínfima de entorpecentes: 1,9 g de crack com ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO e 0,4 g de cocaína com JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA, que admitiu ser usuária.

Esclarece que os pacientes são primários e de bons antecedentes, bem como que a prisão preventiva não é compatível com o regime de pena de eventual condenação futura. Dessa forma, requer a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Ao final, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Inicialmente o processo foi
distribuído
à Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual por motivo de foro íntimo julgou-se suspeita para julgar o presente feito (fl. 161, ID nº 16710001).

Coube-me a redistribuição,
no entanto por estar afastada das atividades funcionais, por folgas de Plantão, os autos foram redistribuídos somente para apreciação da liminar. (fl. 162, ID nº 16734981).

A
liminar
foi
denegada
pelo Juiz Convocado Dr. Sergio Augusto de Andrade Lima, ocasião em que solicitou informações à autoridade ora coatora (fls. 165/166, ID nº 16774136).

Em sede de
informações
(fls.

175/178, ID nº 16882634), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Narram os autos de investigação que, no dia 17 de outubro de 2023, por volta das 22h00min, na esquina da Rua José Picanço Diniz com a Travessa Jonatas Athias, Bairro São Lazaro, um Grupamento da Polícia Militar que estava realizando serviço de rotina de patrulhamento ostensivo avistou 03 (três) indivíduos em uma motocicleta Honda CG Titan 150 ES, de cor preta, placa JVR-2143, que estava circulando de forma desorientada em via pública.

Ao fazer a abordagem e revista pessoal nos ora denunciados
ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO, JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS
e
JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA,
os policiais encontraram 03 (três) porções de substância análoga a droga popularmente conhecida
como “crack” e 01 (uma)
porção de possível cocaína, sendo esta última encontrada entre a capa e o celular da denunciada
JAQUELINE.

Ademais, ressalta-se que a motocicleta em questão estava sendo conduzida pelo denunciado
JOSÉ ALBERTO,
o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos vermelhos, fala arrastada, forte cheiro etílico e dificuldade de equilíbrio.

Assim, ante a materialidade delitiva os denunciados
ABRAÃO MEDEIROS RIBEIRO, JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS
e
JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA
foram conduzidos para a UIP-105 e foram presos em flagrante pelos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (imputado a todos os flagranteados) e Artigos 306 e 309, do CTB (imputado somente em relação ao flagranteado JOSÉ AUGUSTO).

- Em 20/10/2023 a Defensoria Pública apresentou pedido de concessão de prisão domiciliar, juntou certidão de nascimento dos filhos da paciente.

- O Inquérito Policial finalizado foi juntado em 23/10/2023.

- Em 24/10/2023 o juízo despachou para vistas ao Ministério Público se manifestar quanto ao inquérito finalizado e o pedido de prisão domiciliar.

- Em 27/10/ 2023 o Ministério Público ofereceu denúncia e se manifestou favorável ao pedido de prisão domiciliar.

- O Juízo recebeu a denúncia e
concedeu a prisão domiciliar da ré

JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA
.
Cumpre informar que os acusados
JOSE ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS e JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA
, não possuem outros registros em suas certidões de antecedentes criminais (id. 102727916 e 102727925).

- Quanto à situação processual, informo que o feito se encontra em prazo legal para cumprimento da decisão de recebimento da denúncia e concessão de prisão domiciliar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 180/187, ID nº 17153670), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou preliminarmente
pela
PREJUDICIALIDADE
do presente
habeas corpus
em relação à paciente JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA, e pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO DA ORDEM
, em relação ao paciente JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SATOS, para que seja revogada a sua prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Prima facie
, cumpre esclarecer que, consoante as informações da autoridade coatora, o mérito do presente
habeas corpus
está
prejudicado em parte
, haja vista que fora
concedida a prisão domiciliar à paciente JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA
aquando do recebimento da denúncia, ante ao fato de ser mãe de filhos menores de 12 anos.

Do exposto, restou caracterizado a perda do objeto do presente
Habeas Corpus
com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, o qual dispõe
in verbis
:

Art. 659
. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Dessa forma, entendo que resta prejudicado o presente
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em relação à paciente
JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA
, pela
perda superveniente do objeto
.

Diante disso, torna-se prejudicada a análise do
mandamus
, face à patente
perda de objeto
, sendo nesse sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS –PRETENDIDA A DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA –POSTERIORRECOLHIMENTO DA FIANÇA E EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA –PERDA DO OBJETO –ORDEM PREJUDICADA.(TJ-SP –HC:00468713020198260000SP 046871-30.2019.8.26.0000, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento:06/02/2020, 13ª Câmarade Direito Criminal, Data de Publicação: 07/02/2020).

HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA
- Informação de que já foi concedida a liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJ-SP - HC: 22318713520208260000 SP 2231871-35.2020.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 23/10/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/10/2020).

Passa-se à análise do pleito em relação do paciente JOSÉ ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – e, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante JOSE ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata dos delitos, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A autoridade coatora, quando nas informações prestadas, sequer indicou fatos concretos, retirados dos autos, ponderou apenas que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, limitando-se a afirmar na audiência de custódia realizada no dia 28/10/2023, o que segue:

“(...)
Em complemento, analisando os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, verifico que, a segregação cautelar dos custodiados decorre da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que pelos elementos de informação ora presentes observa-se a presença de materialidade e autoria quanto a prática dos crimes em análise, o que somado as demais provas evidenciam a necessidade de medida cautelar mais gravosa.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora (ou periculum libertatis)
e
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti),
o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do custodiado, a fim de assegurar a
ORDEM PÚBLICA
e
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Por conseguinte, quanto à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a conduta dos acusados causa nefasta consequência, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica do Judiciário quanto a essa questão, uma vez que, a segurança pública dos munícipes de Oriximiná merece ser resguardada, diante do aumento significativo da criminalidade.

Quanto à
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
entendo que a gravidade do crime demonstra que os autuados em liberdade oferecem risco para a o regular andamento do processo, de modo a que poderia, estando soltos, mais facilmente constranger as testemunhas civis a não comparecerem em Juízo para prestar suas declarações, ou a comparecerem e prestar declarações destoantes da realidade dos fatos. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança deste cidadão, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.
(...)”.

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva que envolva os crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, condução
de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou dirigir
veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir
, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar; ao reverso, bem se vê que a autoridade impetrada se limitou a tecer considerações sobre aspectos genéricos de todos crimes citados (consequências graves no âmbito social; fomento de outros crimes; insegurança junto à coletividade).

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, preliminarmente julgo
prejudicada
a impetração em face da
perda superveniente do seu objeto
em

relação à paciente
JAQUELINE BRENA LOPES DA ROCHA
, e,
por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JOSE ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Oriximiná/PA, nascido em 18/06/2002, CPF nº 047.081.812-30, filho de Neri Gomes Barbosa e Jose Milson Amorim dos Santos, residente na Rua Trinta e Um de Março, próximo ao Zé de Deus, bairro Penta, Centro, Oriximiná/PA, CEP: 68270000,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória ao ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 11/12/2023